Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704869-75.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA MIRANDA AMADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta BIANCA MIRANDA AMADO contra DISTRITO FEDERAL em face de Sentença (ID 12875473) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial. Verifico que o Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2019 15:36:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador